Tribunal: TJPA
Processo: 0806581-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806581-36.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARLOS FERNANDES XAVIER, LUCIVALDO MOREIRA LIMA, LUIZ PINTO DE OLIVEIRA, SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONVÊNIO PARA RECOLHIMENTO E REPASSE DE VALORES.
RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da Lei n.º 8.429/92, a petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa deve ser acompanhada dos indícios de ocorrência do ato de improbidade administrativa, não sendo indispensável a demonstração plena da ocorrência da ilicitude.

2.

Cumpre ponderar que a análise do presente julgado restringe-se ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e ampla defesa.

3.

Destarte, avaliando-se o teor da decisão combatida, verifica-se que fundamentadamente, o juízo
a quo
demonstrando a ocorrência dos fatos possivelmente ilícitos, indicou, inclusive, as circunstâncias de envolvimento do Agravante, que em decorrência de um convênio, era responsável pelo recolhimento e repasse de valores da
taxa para emissão da Guia de Trânsito Animal – GTA.

4.

Assim, a decisão de primeiro grau não merece reparos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que recebeu a petição inicial da Ação Civil de Improbidade Administrativa.

O recorrente, após síntese da demanda, alega que a decisão vergastada carece de fundamentação.

Argumenta a ausência de falha de
compliance
, que o serviço bancário fora delimitado e que inexiste culpa ou dolo que justifique a sua condição de réu na demanda.

Nesse sentido, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão que recebeu a petição inicial e deu prosseguimento à Ação Civil Pública.

Em decisão monocrática, fora indeferido o efeito suspensivo (Id.
3287972
).

A Associação Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado do Pará – FUNDEPEC, Carlos Fernandes Xavier e Ministério Público do Estado do Pará ofertaram contrarrazões (Id.
3356861
e Id.
3590869
).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id.
3653835
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de sessão por videoconferência.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que recebeu a petição inicial da Ação Civil de Improbidade Administrativa.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o recurso de apelação.

D
iante das informações constantes nos autos, verifico que a
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ, no exercício do poder de polícia, passou a exigir pagamento de taxa para emissão da Guia de Trânsito Animal - GTA em toda extensão do território do Estado do Pará, sendo que existem indicativos de grave ofensa à legalidade e ao patrimônio e interesse público, por inexistir prestação de contas adequada em relação ao recolhimento de tais valores.

Ademais, constato que fora firmado o Convênio n.º 036/2004, entre BANPARÁ, ADEPARÁ e FUNDEPEC, que possibilitava o repasse de valores recolhidos. Nesse sentido, aponta-se que o Agravante foi omisso no dever de verificação da regularidade civil dos seus convenentes/contratantes antes de compactuar com os atos passíveis de nocividade ao erário estadual e à sociedade.

Cumpre ponderar que a análise do presente julgado se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e ampla defesa.

Desse modo, entendo que a decisão combatida não demanda reparos, pois, o juízo de primeiro grau, após analisar as informações já carreadas nos autos, proferiu decisão no sentido de receber a petição inicial e dar prosseguimento à demanda.

Ademais, avalio que o juízo
a quo
fundamentou a decisão, demonstrando os subsídios fáticos e jurídicos que o levaram à tal conclusão.

Inclusive, quanto ao agravante, verifico que a decisão vergastada aponta a existência de indícios de atos ímprobos, conforme disciplina a Lei n.º 8.429/1992, e que o Agravante estava diretamente envolvido no recolhimento e repasse dos valores (formalizado por Convênio).

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AGENTE PÚBLICO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDÍCIOS SUFICIENTES - RECEBIMENTO DA INICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Existindo indícios de improbidade administrativa praticados por agente público deve o Juiz receber a inicial de ação civil pública para inaugurar o contraditório e julgar a final, tudo em homenagem à garantia da jurisdição judicial assegurada pelo art. 5º, item XXXV da Constituição da República.

(TJ-MG - AI: 10000191337922002 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 26/10/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMBROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. IN DUBIO PRO SOCIETATE NO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. RECEBIMENTO DA ACP QUE SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO A UNANIMIDADE. 1.A teor dos fatos narrados na inicial e da documentação carreada aos autos, verificados os pressupostos processuais e condições da ação, deve o juiz, por imposição legal, receber a petição inicial da ação civil pública com base em elementos mínimos e em fundamentação restrita, sob pena de antecipação da tutela jurisdicional, passando à fase de cognição e permitindo a necessária instrução probatória, sem que isso signifique afronta aos princípios constitucionais processuais, mormente porque ainda será oportunizada a defesa ao requerido, nos termos do § 9º do artigo 17 da Lei n. 8.429/92. 2.Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00058282020178140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/07/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/04/2021